Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707972-84.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMARA SCHETTERT SILVA, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., IMARA SCHETTERT SILVA DESPACHO Nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante/Agravada (BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A) para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso de agravo interno interposto pela parte apelante/Agravante (IMARA SCHETTERT SILVA). Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora